Tribunal: TJES
Processo: 5009859-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009859-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICOLAS RAFAEL DOS SANTOS BERGAMI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5009859-44.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

NICOLAS RAFAEL DOS SANTOS BERGAMI

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido pela parte requerente no id 13929582, contra sentença que julgou improcedentes as pretensões autorais. O recurso é cabível, tempestivo o recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça. Não havendo elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, o autor moveu ação pretendendo a declaração de nulidade de processo administrativo 2023-B1Q56, que resultou no cancelamento de sua CNH em razão de infração gravíssima cometida durante o período de permissão.

Sobreveio sentença que
julgou a ação improcedente.

Inconformado, o autor move recurso pretendendo a reforma da sentença. Sustenta que fundamentou seu pedido em duas razões, a saber: (i) nulidade da notificação do PAD e (ii) ocorrência de
venire contra factum proprium
, uma vez que a autarquia possibilitou a emissão da CNH definitiva e, posteriormente, cancelou esta com fundamento em infração cometida no período de permissão. O recorrente reafirma o primeiro argumento quanto à nulidade da notificação e alega que o Juízo sentenciante deixou de analisar seu segundo argumento.

Contrarrazões apresentadas no id 13929837.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Deixo de analisar as questões prejudiciais e preliminares suscitadas pela parte recorrida por vislumbrar a possibilidade de proferir decisão que lhe favorece, conforme art. 488 do CPC.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto à alegação de nulidade da notificação, o Juízo de origem fundamentou acertadamente que é válido o envio de notificação para o endereço constante no cadastro do condutor, ainda que frustrada, uma vez que é dever do condutor manter seu cadastro atualizado junto à autoridade de trânsito. Veja-se trecho da sentença:

“A responsabilidade de indicar o endereço para fins de cadastro junto ao site do DETRAN/ES é do autor. Assim que, se houve mudança de endereço para aquele indicado no comprovante de residência anexado aos autos, era seu ônus informar à autarquia. Destaco que a data do envio das notificações é anterior à data do comprovante de endereço, o que comprova que se houve alteração de dados quanto ao seu local de residência, ocorreu posteriormente às infrações”.

Quanto ao segundo argumento do autor, de fato, este não foi analisado pelo Juízo sentenciante. Contudo, tal argumento não seria capaz de modificar a decisão proferida na origem, não atraindo a nulidade prevista no art. 489, §1º, IV do CPC. Isso porque não há a ocorrência de
venire contra factum proprium
na situação narrada. Explico.

Tenho como fato incontroverso que ocorreu a infração gravíssima durante o período em que o recorrente possuía apenas permissão para dirigir. Por conta de morosidades típicas de processos administrativos, ainda mais por envolver mais de uma autarquia pública, o autor conseguiu emitir a CNH definitiva antes que a infração fosse processada. Desse modo, a emissão de CNH definitiva ocorreu de forma irregular e, portanto, ao instaurar processo de cancelamento, a autarquia recorrida agiu em estrito cumprimento de dever legal previsto no §1º do art. 263 do CTB:

Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento.

Portanto, não verifico nenhum desacerto ou nulidade na sentença objurgada, que não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade na forma do §3º do artigo 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)